Tribunal: STF
Processo: ARE 1441633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FSICAL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, INCISO V DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    [...]



    3 - Verifica-se a existência de verdadeiro caso de litispendência, quando presentes as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 301 do CPC.



    4 – Em relação ao mandado de segurança (processo n.º 2010.50.01005065-7), impetrado em 17/05/2010, objetivando a declaração judicial que assegurasse à impetrante a não inclusão da multa no cálculo dos valores devidos a título de IRPJ, CSLL e COFINS referentes aos períodos compreendidos entre julho/2002 e dezembro/2005, em decorrência da denúncia espontânea, cujo julgamento encontra-se pendente nesta Corte de Justiça, verifica-se litispendência com o presente embargos à execução, conforme se depreende do capítulo III.1.1 (Débitos de IRPJ e CSLL referentes aos períodos de apuração de agosto a outubro de 2005: aproveitamento do benefício da denúncia espontânea), especificamente no item 38 de sua peça inicial.



    5 - No que tange ao mandado de segurança (processo n.º 2010.50.01.006972-1), impetrado em 23/06/2010, verifico que tem como pedido a declaração de que não é devido o pagamento de parcela da estimativa do IRPJ referente ao período de março de 2003 após encerrado o respectivo ano-calendário, a fim de obter o cancelamento de respectivo crédito tributário, cujos pagamentos mensais são meras antecipações do imposto a ser pago.



    6 - Tal ponto encontra-se presente na petição inicial no capítulo III.1.2 (Débito de IRPJ referente ao período de apuração de março de 2003: impossibilidade de cobrança de (parcela de) estimativa mensal após encerrado o respectivo período-base).



    7 - De fato, constato a existência de litispendência entre a presente demanda e este writ, haja vista a semelhança entre seus pedidos, sendo as mesmas partes litigantes e com os mesmos fundamentos.



    8 - No que se refere à ação anulatória (processo n.º 2010.50.01.005124-8), ajuizada em 20/05/2010, objetivando o cancelamento da multa considerada abusiva no bojo do processo administrativo 11543.100066/2005-09, que é exatamente aquela cobrada na CDA 72.6.11.000688-58, percebe-se que tais pedidos são idênticos e possuem a mesma fundamentação, tendo sido formulados pela mesma pessoa jurídica se comparados com a presente demanda. Tal conclusão a que se chega decorre da análise do capítulo III.2. (Impropriedade da cobrança veiculada por meio da CDA n. 72.6.11.000688-58).



    9 - Pelo que foi exposto até aqui é notória a existência de litispendência entre o presente embargos à execução fiscal e o mandado de segurança (processo n.º 2010.50.01005065-7), o mandado de segurança (processo n.º 2010.50.01.006972-1) e a ação anulatória (processo n.º 2010.50.01.005124-8), conforme, inclusive, decidido pelo Juízo a quo.



    10 - Ademais, cabe registrar que a própria apelante afirma que as CDA’s impugnadas já são objeto de ações judiciais previamente ajuizadas e ainda pendentes de julgamento definitivo, consoante fls. 02/03 da peça inicial.



    11 - Nos parece que a confissão da apelante quanto à repetição da lide teria como intuito a suspensão da execução fiscal até que se solucionassem as demandas por ela propostas. Todavia, não é este o comando determinado pelo ordenamento jurídico. O caso não é de suspensão, tampouco de conexão entre as demandas, mas sim de extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, inciso V do CPC.



    12 - Entender de outro modo seria permitir o julgamento simultâneo de demandas idênticas por diversos Juízos, o que ocasionaria conflito de decisões na contramão do que determina o princípio da segurança jurídica.



    13 - Por todo o exposto, o caso trazido à colação trata de verdadeiro episódio de litispendência, por ausência de pressuposto negativo de admissibilidade, uma vez que há três demandas interpostas com os mesmos elementos (partes, pedido e causa de pedir), impondo-se a prolação de sentença terminativa, a fim de se preservar a segurança das relações jurídicas.



    [...]



    15 - Recurso de apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII, XXXIV, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente